Tribunal: CARF
Processo: 15983.000542/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000542/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.026 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
MAURO PIRES DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO NÃO VERIFICADA
Auto de infração que descreva claramente os fatos imputados, esteja amparado
por todos os elementos de prova e observe os requisitos legais não é nulo.
Demonstrado pelo contribuinte amplo conhecimento das imputações descritas
na exação, lavrada por autoridade competente, e, ainda, com oportunidade
efetiva para apresentação de defesa, inexiste nulidade no lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS VERIFICADA
Constatada a omissão de rendimentos tributáveis a partir de amplos elementos
comprobatórios é dever da autoridade tributária constituir o crédito.
MULTA ISOLADA - CARNÊ-LEÃO
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
(Súmula CARF no 147)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
cancelando a multa isolada por falta de recolhimento tempestivo do carnê-leão.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000542/2009-80
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.026 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000542/2009-80

Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente)
Relatório
I.
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 10/08/2009 o contribuinte foi regularmente notificado da constituição de
crédito tributário em seu desfavor, fls. 1.186, relativo à Imposto de Renda Pessoa Física no valor
de R$ 56.932,05, ao amparo do Auto de Infração de fls. 2 e ss, acrescidos de multas proporcional
e isolada, além da incidência de juros, totalizando R$ 118.248,18, decorrente de omissão de
rendimentos de trabalho sem vínculo recebidos de pessoa física e falta de recolhimento do
tributo a título de Carnê-Leão (multa isolada), relativos aos exercícios de 2006 e 2007.
Referida exação está amparada pelo Termo de Verificação de fls. 19/26 que
descreve os fatos verificados e fundamentos jurídicos, sendo precedida por fiscalização
tributária, realizada ao amparo do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 08.1.06.00-2008-
01141-4, iniciada em 05/01/2009, fls. 59 e ss, com ciência em 12/01/2009, fls. 75, que apurou
IRPF de mesmo ano calendário, fls. 02 e ss. Consta de referido procedimento cópia de planilhas,
fls. 27 e ss, fls. 61 e ss, fls. 76 e ss, exigências realizadas, termos, diligências, além de respostas
dos contribuintes envolvidos, cópia de recibos, cheques e outros documentos comprobatórios,
conforme fls. 110 e ss.
As cópias das DIRPFs do período foram juntadas a fls. 1.169 e ss (Vol. 5) e a
fiscalização se encerrou em 05/08/2009, fls. 1.175 e ss.
Em apertada síntese, trata-se a omissão de valores recebidos a título de
pagamentos referentes a atendimentos médicos, com a consequente falta de recolhimento dos
gravames devidos.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento o contribuinte, por advogado assistido, instrumento
a fls. 1.207, apresentou impugnação, fls. 1.197 e ss, alegando nulidade do auto de infração, pois
não está conforme a lei, não descreve com precisão e clareza das imputações realizadas, com
ausência de efetiva comprovação do ocorrido; aduz que os fatos geradores foram presumidos.
Quanto ao mérito alegou que não há prova material e documental efetiva de renda, juntando
doutrina a respeito; alega que a multa aplicada é confiscatória.
Requereu por fim a procedência da defesa e juntou cópia de documentos,
conforme fls. 1.207/1.259.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 16a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I (SP)
– DRJ/SP1 julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 16-53.359, de 04/12/2013,
fls. 1.262/1.273, de ementa abaixo transcrita:
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.026 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000542/2009-80

NULIDADE DO LANÇAMENTO. ENQUADRAMENTO LEGAL GENÉRICO.
O fato de constar do auto de infração vários dispositivos legais concernentes à
tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, de forma genérica, não macula
o lançamento, quando restar caracterizado que não houve prejuízo ao contribuinte, seja
porque a descrição da infração lhe possibilita ampla defesa, seja porque a impugnação
apresentada revela pleno conhecimento da infração imputada.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Restando suficientemente demonstrada a materialidade do fato gerador do imposto de
renda e tendo a exigência sido formalizada com observância das normas processuais e
materiais aplicáveis ao fato em exame, rejeita-se a argüição de nulidade do lançamento
suscitada pela defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Comprovada a disponibilidade econômica de renda, decorrente da prestação de serviços
de médico, consoante informações e documentos apresentados por terceiros e pelo
próprio contribuinte, é de se manter na íntegra o lançamento.
MULTA DE OFÍCIO.
A aplicação da multa de ofício de 75% decorre de expressa previsão legal, sendo
obrigatória nos casos de exigência de imposto em lançamento de ofício. In casu, tendo
sido apurado, em procedimento de ofício, crédito tributário decorrente da omissão de
rendimentos, é cabível a incidência de multa de ofício, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte,
independentemente do motivo determinante da falta.
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE EFEITO DE CONFISCO.
A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se revestindo das
características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco previsto no inciso IV
do artigo 150 da Constituição Federal.
MULTA ISOLADA.
Tendo o contribuinte recebido rendimentos de pessoas físicas e não efetuado o
recolhimento do imposto de renda mensal (carnê-leão), é cabível a aplicação de multa
isolada incidente sobre o valor do imposto devido.
O contribuinte foi regularmente notificado em 23/07/2014, fls. 1.274/1.277.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 22/08/2014, fls. 1.298, o recorrente, por advogado assistido, instrumento a fls.
1.207, interpôs recurso voluntário, peça juntada a fls. 1.279 e ss.
O recorrente repisa aqueles argumentos e teses trazidos na impugnação, mostra-se
contrário à decisão recorrida, abordando vários trechos do voto, com o acréscimo que entende
que houve prejuízo à defesa, pela imprecisão do lançamento quanto aos fatos ocorridos, de tal
modo que não houve possibilidade de se estabelecer o contraditório:
13.
Com efeito, o contraditório consiste no direito do sujeito passivo manifestar-se
sobre todos os FATOS narrados no processo e DOCUMENTOS carreados aos autos.
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.026 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000542/2009-80

Ora, esse direito só é assegurado se o Fisco da possibilidades do contribuinte de tomar
conhecimento de todos os atos processuais praticados contra si e possa a eles reagir. E
imprescindível que o sujeito passivo conheça as acusações que lhe são imputadas com
documentos que comprovem os atos praticados pela administração de forma clara para
que ele possa exercer seu direito e rebatê-las (art. 59, inciso II, da Lei 70.235/72).
Quanto à omissão de rendimentos, aduz que não houve prova material e
documental efetiva, concreta da ocorrência do fato gerador; que a exação foi gerada por
presunção da autoridade, não tendo o fisco diligenciado com procedimentos, análise e auditoria
que amparassem a constituição do crédito em discussão, com o acréscimo do ônus probatório do
fisco.
Combateu a multa isolada, alegando que sua concomitância com a multa de ofício
penalizou duplamente o recorrente, de modo desproporcional, donde entende deva ser mantida
somente esta, inclusive juntou jurisprudência deste Conselho.
Requereu por fim a aceitação das preliminares e, no mérito, pela procedência do
recurso interposto.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
II.
PRELIMINAR
a) Nulidade do auto de infração
Entende a recorrente que houve imprecisão quanto aos fatos ocorridos, de modo a
comprometer o contraditório.
Em exame aos autos, observo no Termo de Verificação e Constatação Fiscal que a
autoridade tributária verificou omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas a partir
de respectivas declarações destas, fls. 61/74, donde enviou ao recorrente relação para que
prestasse esclarecimentos, além também de exigir demonstrativo das importâncias recebidas
pelos serviços médicos com respectivos CPFs, nome e valor por mês. Apresentada relação
preenchida, foi também exigida a comprovação dos recolhimentos tributários, carnê-leão, porém
não consta apresentação de resposta.
A fiscalização intimou aquelas pessoas envolvidas na relação enviada ao
recorrente, conforme se vê a fls. 119 e ss, inclusive com apresentação de respostas
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.026 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000542/2009-80

documentadas, a exemplo da fls. 126, 206, 210, 214 em que se vê claramente tratar de
pagamentos de serviços médicos realizados pelo recorrente.
A autoridade tributária obteve comprovação de pagamentos inclusive
daquelas instituições bancárias dos cheques emitidos, como se vê a fls. 130/131, com as
respostas a fls. 140/141, 148/149, 152/153, em que os títulos foram nominados ao recorrente.
Destaque-se que a fiscalização trouxe aos autos contundentes elementos de prova
e produziu relação contendo os valores declarados e também os omitidos da tributação, fls. 23,
além também de planilhas que documentam os fatos imputados, fls. 27/58.
Não houve imprecisão nos fatos imputados, ao contrário, o órgão fiscal se baseou
em amplos elementos comprobatórios, é o que se vê até a apresentação da impugnação a fls.
1.197.
Com destaque, o recorrente demonstra amplo conhecimento dos fatos imputados,
teve efetiva oportunidade de apresentação de defesa.
De outro lado, a autoridade tributária demonstrou, de modo clarividente, a
omissão de rendimentos, fundamentou corretamente o lançamento, como se vê a fls. 06/08, 18,
descreveu os fatos, fls. 19/26.
Portanto, cumpridos aqueles requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235,
de 1972 e não verificadas as nulidades taxativamente descritas no art. 59 de referido decreto, não
há que se falar em nulidade da exação.
Sem razão.
III.
MÉRITO
a) Omissão de rendimentos
Entende o recorrente que não houve prova material e documental efetiva, concreta
da ocorrência do fato gerador, porém se vê exatamente o contrário tal como abordado na
preliminar, há prova contundente do recebimento de valores a título de tratamento médico, por
cheques e recibos.
Alega ainda que a exação foi presumida, mas a realidade trazida aos autos permite
inferir o contrário, ou seja, a certeza da renda omitida a partir de ampla documentação.
Sem razão.
b) Multa isolada – Carnê-Leão
O recorrente combateu a aplicação da multa isolada, alegando que sua
concomitância com a de ofício penaliza duplamente e de modo desproporcional, inclusive com
entendimento de possuir natureza confiscatória.
Primeiramente aplico ao caso precedente deste Conselho, conforme abaixo
descrito:
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.026 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000542/2009-80

Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%). (Súmula CARF no 147)
Considerando que a norma foi editada em 22/01/2007 (DOU-Edição Extra) e que
a multa aplicada se refere, em todos os casos, a fatos dos anos-calendários de 2005 e 2006, com
razão a recorrente.
Quanto à alegação de confisco, há que se destacar que o Carf não é competente
para pronunciar-se quanto à inconstitucionalidade de lei tributária:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)
IV.
CONCLUSÃO
Por tudo posto, rejeito a preliminar apresentada e, no mérito, dou provimento
parcial ao recurso para retirar do lançamento aqueles valores constituídos referentes a multa
isolada pela falta de recolhimento de IRPF a título de carnê-leão.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 1308
DF CARF MF
Original